Tribunal: STJ
Processo: 1004808-48.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017535 - MT (2025/0298933-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA MICHELS MARTINS
AGRAVANTE
: MOUSAR FELISBINO GONCALVES
ADVOGADOS
: AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
AGRAVADO
: RAMIRO GONCALVES SASTRE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ILDA RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: ROMILDO GONCALVES SASTRE
AGRAVADO
: ITACIL GONCALVES GAMERO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARINA
SUMIE
AKIYAMA
GONCALVES
GAMERO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
AGRAVADO
: ALLI FAYRDIN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NAIR FAYRDIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA FAYRDIN - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal. Alegação de violação aos
artigos 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e
omissão na análise de argumentos apresentados em agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação
pode ser utilizada como sucedâneo recursal para obter a reforma
de decisão judicial, alegando desrespeito à autoridade de decisão
colegiada e negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53006522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 7149f53e-ec7c-4b8b-88aa-7eb6f6811180

3. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na medida em que a Corte estadual dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
4. A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal para
avaliar decisões da instância ordinária, conforme entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:46:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 7149f53e-ec7c-4b8b-88aa-7eb6f6811180

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017535 - MT (2025/0298933-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA MICHELS MARTINS
AGRAVANTE
: MOUSAR FELISBINO GONCALVES
ADVOGADOS
: AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
AGRAVADO
: RAMIRO GONCALVES SASTRE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ILDA RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: ROMILDO GONCALVES SASTRE
AGRAVADO
: ITACIL GONCALVES GAMERO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARINA
SUMIE
AKIYAMA
GONCALVES
GAMERO
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
AGRAVADO
: ALLI FAYRDIN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NAIR FAYRDIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA FAYRDIN - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
RECLAMAÇÃO.
UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal. Alegação de violação aos
artigos 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e
omissão na análise de argumentos apresentados em agravo
interno.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação
pode ser utilizada como sucedâneo recursal para obter a reforma
de decisão judicial, alegando desrespeito à autoridade de decisão
colegiada e negativa de prestação jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
na medida em que a Corte estadual dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
4. A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal para
avaliar decisões da instância ordinária, conforme entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Cláudia Michels
Martins e Mousar Felisbino Gonçalves contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial interposto com fundamento no
alínea "a", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal.
Nas razões do recurso especial, as partes agravantes alegam que o
acórdão recorrido violou os artigos 489, § 1o, IV, 1.021, § 3o, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Sustentam que houve negativa de prestação jurisdicional, afirmando que: "
Igualmente violou o
II, do CPC-2015 porque notoriamente deixou de sanar
art. 1.022,
omissões relevantes, pois, rejeitou o agravo interno como se as razões recursais nele
" (e-STJ fl. 180).
apresentadas não existissem
Argumentam que: "Alegou-se, ainda, que o r. acórdão então embargado
não examinou a pertinente alegação de que, no caso, não houve qualquer mau uso da
Reclamação que foi ajuizada observando estritamente a hipótese de cabimento do inc.
II do
do CPC-2015, pois, como devido, os então embargantes apontaram o ato
art. 988
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

jurisdicional deste TJ/MT cuja autoridade foi desrespeitada pelo ato reclamado de 1o
grau, diante que não foi correta a imputação de uso indevido da ferramenta que é
" (e-STJ fl. 179).
prevista no sistema
O recurso especial foi inadmitido em razão da ausência de contrariedade
aos arts. 489 e 1.022 do CPC e da incidência do óbice da Súmula 83/STJ.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou os óbices.
A contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 268-272):

[...].
A recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, 489, § 1o, 1.021, § 3o,
do Código de Processo Civil.
Argumenta que o acórdão “omitiu-se de examinar relevantes razões
apresentadas no agravo interno, limitando-se a rejeitar esse recurso com
a simples repetição dos termos da r. decisão então agravada.” No
entanto, o acórdão enfrentou todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, foram fundamentadas adequadamente ao
reconhecer que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e
que não existe descumprimento de qualquer decisão judicial como
propalado pelos ora recorrentes. Diante desse quadro, não há evidência
de violação 1.022, II, 489, § 1o, 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil,
o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela
recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma
satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na
íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu
mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Da ausência de matéria exclusivamente de direito.
A recorrente alega violação aos artigos 988, § 1o e 500, caput, do Código
de Processo Civil, defendendo o cabimento da reclamação em razão do
descumprimento de decisão judicial.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

Contudo, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão
julgador decidiu em relação ao aludido ponto:

“Colenda Turma.
Apreciando detidamente o recurso apresentado, não verifico razões que
justifiquem o exercício do juízo de retratação, razão pela qual, submeto
ao órgão colegiado a juridicidade do comando impugnado.
Para melhor análise, transcrevo o conteúdo pertinente da decisão ora
atacada:
A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu
cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao
editar a
não mais se resumindo a preservar a
Lei 13105/2015,
competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.
Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância
a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido
em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou
incidente de assunção de competência.
Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo,
incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das
hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial,
observando o seguinte rol taxativo:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério
Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência.
In casu, a parte Reclamante sugere que a pretensão tem encaixe no
I e II, do CPC e art.
art. 988,
231, do Reg Int TJMT, para viabilizar a
reforma da decisão reclamada.
Na hipótese, de pronto, a reclamação não deve ser conhecida.
Consta dos autos que a Reclamante propôs Embargos de Terceiros
distribuído sob o n.o 0000719-48.2009.8.11.0110 na Comarca de
Campinápolis, para proteger seu imóvel, de ato constritivo imposto na
ação de despejo n.o 0000542-84.2009.8.11.0110, de área diversa da
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

Fazenda Nova Mundo, matriculas 494, 495, 496, 497, 498, 499 CRI
Campinápolis/MT, pertencente ao Reclamado Ramiro Gonçalves Sastre
e outros, da qual a Reclamante não é parte.
Consta ainda, que foi deferida a tutela de despejo, o que deu ensejo aos
Embargos de Terceiros no 0000721-18.2009.8.11.0110 e ao Agravo de
Instrumento n.o 119516/2009 da 1a Câmara Cível do TJMT, transitado
em julgado, que no mérito a Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito
Privado do TJMT acordaram em suspender os autos da Ação de
Despejo n.o 0000542-84.2009.8.11.0110 até o julgamento definitivo dos
Embargos de Terceiros no 0000719-48.2009.8.11.0110, à luz do artigo
1052 do CPC vigente à época, ou seja, de 1973.
Por conta disso, alega a reclamante que os Embargos de Terceiros no
0000719-48.2009.8.11.0110 foram julgados improcedentes, com a
interposição de Recurso de Apelação julgado e improvido, o que ensejou
a oposição de Embargos de Declaração com efeitos modificativos,
pendente de julgamento pelo Colegiado do TJ/MT, tendo a autoridade
reclamada, desrespeitado o v. acordão do Agravo de Instrumento n.o
119516/2009 transitado em julgado, haj vista que, nada obstante não ter
havido julgamento definitivo dos Embargos de Terceiros 0000719-
48.2009.8.11.0110, determinou o despejo da reclamante com
desocupação imediata.
Pois bem. Dos fatos narrados pela ora reclamante, não se observa que a
EXCELENTÍSSIMA DOUTORA LORENA AMARAL MALHADO, JUÍZA
DE DIREITO DA TERCEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
CAMPINÁPOLIS, tenha descumprido qualquer decisão emanada pela
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO ESTADO DE MATO
GROSSO, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o
119516/2009.
É que na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da
antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda
de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de
interesse recursal, uma vez que a sentença de improcedência do pedido
- que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se
plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito
devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art.
520, do Código de Processo Civil), aliado ao fato de que a sentença de
improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva
da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
Não bastasse isso e alicerçando ainda mais o não conhecimento da
presente reclamação, extrai-se que a ora reclamante, inconformada com
a decisão proferida tanto pela reclamada, utiliza-se desta demanda
claramente como sucedâneo recursal, o que, a teor da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se pode admitir. Em se
tratando o feito originário de ação de despejo, poderia à parte ter
interposto agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.015, inciso I, do
Código de Processo Civil.
(...)
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou
dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a
devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere
na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se
cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são
passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se
interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar
argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional,
mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante
exigido pelo
IX, da CF/88 e
do CPC e reconhecido pelo
art. 93,
art. 11
colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo
interno pode gerar a multa prevista no
§4o, do CPC e em
art. 1021,
eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade
descrita no § 3o do
do CPC.
art. 1026
Com esses fundamentos, nos termos do
XIV e XV, do nosso
art. 51,
Regimento Interno e
I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO
art. 485,
INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de
seu enquadramento no rol taxativo do
do mesmo Código
art. 988
Processual.
(...)
Portanto, reexaminando detidamente os autos, mantenho a decisão
monocrática proferida, por seus próprios fundamentos, pois a
manifestação de inconformismo dos Agravantes não se justifica, visto
que, conforme registrado anteriormente, a decisão que indeferiu a inicial
e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o
fez por considerar que a Reclamação não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, tendo em vista que a decisão combatida é passível
de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.
Por todas essas razões, e, ao contrário do alegado pela Agravante em
sua minuta recursal, não há na decisão que se quer reconsiderada,
qualquer ilegalidade que enseje sua retificação, já que tal decisão, no
meu entender, se apresenta como a mais indicada.
Dentro dessa ótica, não verifico consistência nos argumentos
apresentados pela parte agravante, motivo pelo qual mantenho a
decisão oportunamente proferida, por seus próprios fundamentos.”

A pretensão recursal, como se verifica, demandaria necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório, para avaliar se houve ou não
situação de maus tratos aos infantes. Logo, para rever a conclusão
adotada no acórdão recorrido sobre a destituição do poder familiar,
imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

Nesse contexto, impõe-se a incidência da Súmula 7 do STJ, segundo a
qual:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIÇO
PÚBLICO.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ACÓRDÃO
QUE
CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO
CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA E DE DANO MORAL
INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS.
PROVIMENTO NEGADO. 1. O Tribunal de origem
SÚMULA 7/STJ.
reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em
valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança
indevida gerou danos morais indenizáveis. Entendimento diverso,
conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo
acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que
impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo
assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ de prova não enseja recurso
especial, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial". 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2253642 RO 2022/0369424-7, Relator: Ministro
PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento:
T1 -
18/09/2023,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
20/09/2023)

Nesse prisma, observa-se que o aresto impugnado examinou o cotejo
probatório, logo, a revisão da interpretação do colegiado para acolher o
inconformismo recursal, é imprescindível o revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos.
Evidentemente, apesar dos argumentos deduzidos pela parte recorrente,
não se trata de atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, logo,
os argumentos foram devidamente examinados e afastados pelo
acordão impugnado, portanto, rever a fundamentação do aresto
vergastado, está intrinsicamente ligado ao reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Da consonância entre o acórdão recorrido e o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, constata-se que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Neste ponto, a parte recorrente alega ofensa 988, § 1o e 500, caput, do
Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da reclamação em
razão do descumprimento de decisão judicial.
No entanto o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que
a reclamação não se presta como sucedâneo recursal.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
II, DO CPC. UTILIZAÇÃO COMO
ART. 988,
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
DE
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DESCABIMENTO DO WRIT. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE
ESPECIAL DO STJ.
1. A reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não
pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um
sucedâneo recursal ou, pior ainda, uma inusitada forma de,
paralelamente a recursos já interpostos e pendentes de julgamento, a
parte se insurgir contra o teor de decisões desta Corte Superior.
2. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento da Rcl n. 36.476/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, sedimentou posicionamento no sentido
de que "a reclamação constitucional não trata de instrumento adequado
para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em
recursos especiais repetitivos".
3. No caso, na inicial da ação reclamatória, a autora se insurge contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul, no ponto em que arbitrou os honorários sucumbenciais por
equidade. Manifesto, pois, o não cabimento do writ com a finalidade de
substituir o recurso próprio, ou mesmo para debater o acerto, ou não, de
eventual aplicação de repetitivo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt na Rcl n. 48.778/MS, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
)
26/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A
TURMA
RECURSAL
TERIA
DEIXADO
DE
OBSERVAR
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS
DEDUZIDOS
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO.
MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A reclamação não é via adequada para preservar a jurisprudência do
STJ, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso
concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual oriundo a
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

reclamação. Não se pode pretender que, por intermédio do instrumento
constitucional, se avalie o acerto ou desacerto de decisão proferida pela
instância ordinária. O precedente indicado na exordial não possui efeito
vinculante em relação ao processo dentro do qual se pretende ver
resguardada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
porquanto originado de demanda absolutamente distinta" (AgInt na Rcl n.
46.424/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
22/3/2024)
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg na Rcl n. 48.274/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO
NA
ORIGEM.
UTILIZAÇÃO
DA
MEDIDA
JUDICIAL
COMO
SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea "f", da
Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas
decisões.
2. Diante da inércia da parte, foi certificado o trânsito em julgado do ato
judicial que se alega ter desrespeitado decisão desta Corte Superior.
3. Incabível o manejo de reclamação na espécie, consoante o óbice do
inciso I do § 5.o do artigo 988 do Código de Processo Civil, bem como do
enunciado n. 734 da Súmula do Pretório Excelso.
4. A reclamação não se presta, outrossim, a ser mero instrumento
sucedâneo de ação rescisória.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 47.898/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado
em
DJe de
)
19/11/2024,
25/11/2024.

Ante o exposto, com fundamento no
inc. V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, o inadmito Recurso Especial.
Intime-se. Cumpra-se.

No presente caso, não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC, porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo
acórdão atacado, naquilo que à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do
recurso, com análise e avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

Nesse sentido: "Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as
questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(agravo interno no agravo em recurso especial 1562998/PR, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe de 10.12.2019).

Nesse contexto, constato que o Tribunal julgou a causa de forma
fundamentada nos seguintes termos (e-STJ fl. 157):

[...]. Esta colenda Turma examinou todas as insurgências da parte
recorrente, discorrendo que o inconformismo da Agravante, ora
Embargante, não se justifica, visto que, a decisão que indeferiu a inicial e
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, assim o
fez por considerar que a Reclamação não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal, tendo em vista que a decisão combatida é passível
de impugnação por meio de Agravo de Instrumento.
Dessa forma, constata-se no acórdão atacado que as questões
relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram
dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidenciam os
alegados vícios [...].

Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as
questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados, nos termos do acórdão
cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA
CPC/2015.
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica
de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do
na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu,
CPC/2015,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
3. As condições para o legítimo exercício do direito de agir devem ser
apreciadas de acordo com a teoria da asserção, de modo que sua
averiguação será realizada à luz das afirmações constantes da petição
inicial. No caso dos autos, a petição inicial permite aferir a causa de pedir
e o pedido, o que possibilita a ampla defesa da parte ré, de modo que
não pode ser considerada inepta.
4. Em se tratando de ação que versa sobre o reconhecimento de vícios
construtivos, não constitui requisito para a aferição do interesse
processual a comprovação do encaminhamento de requerimento
administrativo daquilo que se postula judicialmente.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.711.674/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
16/12/2024,
20/12/2024

Conforme consta no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de
origem, ao julgar a causa, concluiu que: "Conforme entendimento dos Tribunais
Superiores e deste Tribunal, é inadmissível a utilização da Reclamação como
sucedâneo recursal. Estando a decisão combatida sujeita a recurso próprio (agravo de
instrumento), não resta vislumbrada hipótese de cabimento da Reclamação, cumprindo
a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito diante da
ausência de qualquer ilegalidade a justificar a reconsideração pretendida pela via eleita
" (e-STJ fl.155).
Em face dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do
recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado
pela instância ordinária, pois o entendimento proferido pelo Colegiado estadual está
em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual afirmou o entendimento de que
a reclamação é instrumento processual constitucional de aplicação restrita, diante de
sua especificidade. Serve à preservação da competência e autoridade das decisões
dos tribunais e não como sucedâneo recursal.
Nessa direção, confiram-se os seguintes julgados:

Direito processual civil. Recurso especial. Reclamação como sucedâneo
recursal. Improcedência do pedido. Recurso não provido.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

I.
Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão que não conheceu reclamação utilizada como
sucedâneo recursal para obter a reforma de decisão judicial, alegando
divergência com a jurisprudência firmada em IRDR.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação pode ser
utilizada como sucedâneo recursal para avaliar o acerto ou desacerto de
decisão proferida pela instância ordinária, sem que haja desrespeito a
decisão do STJ ou usurpação de sua competência.
III. Razões de decidir
3. A reclamação não é cabível como sucedâneo recursal para avaliar
decisões da instância ordinária, conforme entendimento jurisprudencial
do STJ.
4. A ausência de correlação entre o objeto do ato reclamado e o
conteúdo do paradigma impede a admissibilidade da reclamação
constitucional.
5. A inexistência de desrespeito a decisão do STJ ou usurpação de sua
competência evidencia a improcedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
Tese de julgamento:
(...).
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.056.790/MA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO.
MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual constitucional de aplicação
restrita, diante de sua especificidade. Serve à preservação da
competência e autoridade das decisões dos tribunais e não como
sucedâneo recursal.
2. O Código de Processo Civil, em seu
disciplinou o cabimento
art. 988,
de reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (i)
preservar a competência do tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas
decisões; (iii) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

constitucionalidade e (iv) garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
incidente de assunção de competência.
3. Os precedentes apontados como violados pelo agravante não se
enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no
do CPC/20
art. 927
15, de forma que a reclamação não pode ser conhecida.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.601.898/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

Incide a
no caso.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão dos óbices sumulares acima descritos.
conhecer do recurso especial
Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios, visto que o
Tribunal de origem não condenou a parte agravante a pagá-los.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52810066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:35
Código de Controle do Documento: 07434bfe-aa72-4e04-bbe7-f5cd942ac35b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.017.535 / MT
Número Registro: 2025/0298933-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005428420098110110
00007194820098110110
10048084820238110000
5428420098110110
7194820098110110
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIA MICHELS MARTINS
AGRAVANTE : MOUSAR FELISBINO GONCALVES
ADVOGADOS : AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - SP083161
LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - MS007684
AGRAVADO
: RAMIRO GONCALVES SASTRE - ESPÓLIO
AGRAVADO
: HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - ESPÓLIO
AGRAVADO
: ILDA RODRIGUES GONCALVES
AGRAVADO
: ROMILDO GONCALVES SASTRE
AGRAVADO
: ITACIL GONCALVES GAMERO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
AGRAVADO
: ALLI FAYRDIN - ESPÓLIO
AGRAVADO
: NAIR FAYRDIN - ESPÓLIO
REPR. POR
: SONIA MARIA FAYRDIN - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA52998383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:42
Código de Controle do Documento: a4997bfd-6be6-4249-b05a-8b0aa6368080

ADVOGADOS : PAULO SILLAS LACERDA - MT004454A
TÚLIO MORTOZA LACERDA - MT015039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:08:42
Código de Controle do Documento: a4997bfd-6be6-4249-b05a-8b0aa6368080